Tribunal: TJSP
Processo: 2223062-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Procedência parcial do pedido. Habilitação de quantia inferior ao despendido pela tomadora de serviços em reclamação trabalhista que respondeu de forma subsidiária. Diferença de valor que se justifica por conta da impossibilidade de habilitação de créditos de natureza tributária. Contribuições previdenciárias e custas processuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Procedência parcial do pedido. Habilitação de quantia inferior ao despendido pela tomadora de serviços em reclamação trabalhista que respondeu de forma subsidiária. Diferença de valor que se justifica por conta da impossibilidade de habilitação de créditos de natureza tributária. Contribuições previdenciárias e custas processuais possuem natureza tributária, de maneira que não se sujeitam ao plano de recuperação judicial. Embora a agravante tenha efetuado o seu pagamento no curso da reclamação trabalhista e, por conseguinte, sub-rogado no direito do credor originário, esta parcela do crédito não pode ser incluída no plano de recuperação judicial. RECURSO DESPROVIDO.